Tribunal: TJES
Processo: 0000470-03.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000470-03.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000470-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000470-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIDEVALDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

"(...) no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de 9h41min, na Rua Campo Belo, nº 0, próximo à Igreja Católica, Bairro Santa Rosa, nessa Comarca, o réu trazia consigo e guardava drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Santa Rosa, quando avistaram o réu em atitude suspeita, eis que atravessou a rua com pressa assim que avistou a guarnição policial. Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram com o réu 1 sacola contendo 4 tabletes de maconha embalados com características da maconha mais pura (embalagem verde). Indagado, o réu afirmou aos policiais militares que iria receber R$ 1.500,00 para entregar a droga a um homem e que havia mais droga na residência dele. Diante da situação flagrancial e da autorização do réu, prosseguiram até a residência dele e encontraram em cima do guarda-roupa de seus filhos 2 tabletes de maconha, 1 tablete cortado pela metade de maconha, 1 pedaço de cocaína em tira e 1 porção de cocaína em seu formato completamente puro ('nine-nine'). Ouvidos na esfera policial, o réu afirmou que recebeu R$ 300,00 para guardar a droga apreendida para 'Mineiro'."

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” c/c art. 33, §4º e art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de apelação.

Requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima, qual seja 2/3.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que com o réu foram apreendidos 04 (quatro) tabletes da maconha mais pura, além de outros 03 tabletes de maconha, 01 pedaço de cocaína em tira e 01 porção de cocaína em seu formato mais puro (nine-nine).

Portanto, entendo que a redução da pena em 02 (dois) anos, revela-se suficiente e necessária à reprovação do crime, em especial, diante da natureza e quantidade da droga apreendida.

Em continuidade, busca a defesa que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

Em que pese seja o réu primário, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, em especial, diante da pureza da droga apreendida com o acusado.

Desse modo, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.